Tribunal: TJBA
Processo: 8011544-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011544-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA

AGRAVADO: ADRIANA DE ASSIS GOMES

Advogado(s)
:
BARBARA CARDONSKI MELO

ACORDÃO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUANTO À HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA, À VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E À INADEQUAÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I – Os embargos de declaração constituem meio processual de integração da decisão, nos estritos limites do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

II – Não se verifica qualquer omissão quanto à análise da hipossuficiência técnica da parte autora, à verossimilhança das alegações ou à inversão do ônus da prova, todos devidamente enfrentados e fundamentados no acórdão embargado.

III – A existência de laudo técnico apontando vícios construtivos confere verossimilhança suficiente para justificar a inversão do ônus probatório, além de se configurar como início de prova do fato constitutivo do direito alegado.

IV – A tese de entrega regular do imóvel, fundada em vistoria e aceite prévio, não afasta a incidência da inversão probatória em hipóteses de vícios ocultos.

V – A natureza do pedido (indenizatório ou não) não é fator impeditivo à inversão do ônus da prova, desde que presentes os pressupostos legais, como verificado no caso concreto.

VI – Embargos conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido por seus próprios fundamentos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8011544-57.2025.8.05.0000
, em que figura como Embargante a

CONSTRUTORA TENDA S/A

e, na qualidade de Embargada,
ADRIANA DE ASSIS GOMES

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR ACOLHIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, amparados nas razões constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador

MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA